Tribunal: TJES
Processo: 5003123-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003123-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVANI DA SILVA FERREIRA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem-estar do indivíduo.

2.
Em sede de cognição sumária, própria desta via recursal, o laudo médico é suficiente para demonstrar a urgência do tratamento, sobretudo pelo fato do requerido se encontrar em situação de rua, recusando-se a realizar tratamento voluntário.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
003123-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E GEOVANI DA SILVA FERREIRA

RELATOR: DES
.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (id 39250661 do processo de origem) que, nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de
GEOVANI DA SILVA FERREIRA,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a internação compulsória de GEOVANI DA SILVA FERREIRA.

Nas razões recursais de id 7624932, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduz, em síntese, que inexiste laudo médico circunstanciado apto a justificar o pedido de internação compulsória.

Assim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, pugna pela reforma da decisão impugnada.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 7694447.

Contrarrazões, no id 7861816, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 8142019, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
.O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2.Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24100913375, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011)
(grifei)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, para que assim, reuna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. II – (...).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011)
(grifei)

Firmada tal premissa, na decisão hostilizada, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar pretendida pelo
p
arquet
, ao argumento de estarem demonstrados, dentro de uma cognição sumária, os requisitos imprescindíveis à sua concessão.

Não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem-estar do indivíduo.

A Lei nº 10.216/2001, que trata da internação compulsória, estabelece que a sua realização ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, determinada por ordem judicial. Qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Seu caráter, portanto, é de medida excepcional.

In casu
, identifica-se que foi requerida judicialmente a internação compulsória de GEOVANI DA SILVA FERREIRA, baseado em laudo médico (id 39157277, dos autos de origem) que atesta o seguinte:

“Paciente com diagnóstico de F19.2 + F60 pela CID10, com história de abandono do tratamento psiquiátrico ambulatorial, em uso de drogas diário, em situação de rua há 40 dias, segundo relato da mãe, se colocando em situação de risco. Solicito internação psiquiátrica em clínica especializada em caráter de urgência, do tipo involuntária, devido à ausência de crítica no momento, risco para si e recusa ao tratamento.”

Nessa esteira, considero o acerto do
decisum a quo
, pois, em sede de cognição sumária, própria desta via recursal, o laudo médico é suficiente para demonstrar a urgência do tratamento, sobretudo pelo fato do requerido se encontrar em situação de rua, recusando-se a realizar tratamento voluntário.

É evidente que, ao longo da instrução processual, a necessidade do tratamento poderá ser esclarecida com maior propriedade, por meio, por exemplo, de estudo social. Contudo, em análise perfunctória, reputo que o laudo acostado é suficiente para respaldar a pretensão antecipatória.

Nesse sentido, considerando, neste juízo de cognição sumária, que há documentos que atestam momentaneamente a incapacidade do paciente para responder pelos atos da vida civil, comprometendo a sua própria saúde e a de terceiros, apontando, inclusive, a necessidade de internação compulsória, entendo que as razões recursais não merecem prevalecer.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.